Tribunal: TCU
Processo: 009.273/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de João Batista Almeida da Silva no cargo de Técnico de Contabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de João Batista Almeida da Silva e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. comunique o inteiro teor deste acórdão ao interessado e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato ora examinado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 9.4.2. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.